Tribunal: STF
Processo: ARE 1361308
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 7, p. 59-60):



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA QUE PRETENDEM O ESTABELECIMENTO DE REAJUSTES E DA REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS 13.691/11 E 13.947/12. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTOS QUE JÁ ESTÃO LIMITADOS AO TETO CONSTITUCIONAL, O QUAL CORRESPONDE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO.NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI, CF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REVISÃO GERAL ANUAL. QUESTÃO DE DEVE SER ANALISADA À LUZ DE TODA ORDEM CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO NO CASO.



    1. O teto remuneratório do servidor público municipal, em qualquer situação, é o do chefe do poder executivo (Constituição Federal, art. 37, XI).



    2. Aumentos ou reajustes de servidores públicos, mesmo previstos em lei, se submetem, preteritamente, à inclusão na Lei Orçamentária Anual.



    3. Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal traça parâmetros objetivos para os gastos da entidade federativa no que diz respeito a folha de pagamento com pessoal, pode, o Chefe do Executivo, de forma motivada, congelar o seu próprio subsídio, na tentativa de evitar a ruína financeira/econômica do Município.



    Recurso não provido, por maioria.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 43).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 5º, II, XXXV e LIV; 37, X, XI e XV; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 47):



    “(...) não é possível admitir, tampouco aceitar que a vontade individual daquele que figura como Chefe do Poder possa prevalecer em face da vontade da maioria manifestada pelo ato legislativo. Ora, o fato subjetivo de meramente não concordar com uma Lei ou de não querer aplicá-la para si próprio (v.g.: Prefeito/Presidente, que não quer receber seu subsídio ou não quer atualizá-lo monetariamente) não pode autorizar, por sua exclusiva vontade do agente público (que, como se sabe, não é dono da res publica), que seja descumprido o contido na Lei que fixa o subsídio ou na Lei que simplesmente fez a atualização monetária de seu valor.



    Afinal, notadamente por força dos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, aos Chefes do Poder Executivo e Legislativo (Presidente da Câmara é a autoridade impetrada neste feito), incumbe o dever de cumprir as Leis Municipais e, portanto, no caso em tela o dever de observar e aplicar o valor do teto municipal definido pelas Leis Municipais n. 13.691/2011 e 13.947/2012 (cuja inconstitucionalidade invocada na r. sentença monocrática foi, reitere-se, afastada por unanimidade pelo Colendo Órgão Especial).”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 11, p. 141-143).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7, p. 65-68):



    “Com efeito, por determinação constitucional o limite da remuneração dos servidores públicos ativos ou inativos encontra-se, em âmbito municipal, no valor do subsídio pago, mensalmente, ao Prefeito Municipal. Assim preceitua a Carta Federal, em seu artigo 37, XI:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.



    Ao comentar sobre referido dispositivo constitucional, Celso Antônio Bandeira de Mello enfatiza a necessidade da observância de tal limite de remuneração: "A Constituição, no art. 37, XI, com redação que lhe deu a Emenda 41, de 17.12.2003, estabeleceu um teto, isto é, um limite máximo para a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos, percebidos cumulativamente ou não e incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. (...) O rigor quanto à determinação do teto, como se vê, é bastante grande, pois sua superação nem mesmo é admitida quando resultante do acúmulo de cargos constitucionalmente permitido".



    No mesmo sentido leciona Marçal Justen Filho, que inclusive ressalta a necessidade de redução de eventuais valores percebidos além do limite permitido constitucionalmente: "Segundo a redação adotada pela EC 41/2003, o teto máximo remuneratório nos Municípios é o subsídio do Prefeito (...). Se a remuneração do servidor, calculada de acordo com o vencimento-base e demais vantagens pecuniárias, superar o limite do teto, deverá haver automática redução até o limite permitido"



    Portanto, qualquer que seja o motivo, nenhum servidor público municipal pode receber mais que o Prefeito. Logo, considerando que os impetrantes recebem salários em valor já limitado ao teto municipal, conclui-se que a autoridade coatora, ao não elevar os vencimentos dos impetrantes, apenas respeitou a regra constitucional.



    Outrossim, a adoção desse entendimento não resulta em nenhuma ofensa ao princípio da legalidade, pois, como já definido pelo Órgão Especial desta Corte, o congelamento de subsídio como medida de enfrentamento à crise econômica e fiscal, por exemplo, é perfeitamente possível. 



    Confira-se, nesse sentido, o MS 1.392.691-3, de minha relatoria, j. 03.10.16 e o MS 1.382.985-2, rel. Des. Prestes Mattar, j. 05.10.15, assim ementados, respectivamente: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. IMPUGNAÇÃO A ATO DO CHEFE DO EXECUTIVO O QUAL LIMITOU O VALOR DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. ART. 
37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL Nº 13.981/2002. CONGELAMENTO, POR UM ANO, DO TETO SALARIAL DA REMUNERAÇÃO PAGA A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.AFASTAMENTO DA REFERÊNCIA CONTIDA NA LEI FEDERAL Nº 13.091, DE 12/01/2015. DIPLOMA LEGAL QUE DISCIPLINOU O REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À CRISE ECONÔMICA E FISCAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REPERCUSSÃO GERAL): "OS VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES PRÉ-ESTABELECIDOS PARA CADA NÍVEL FEDERATIVO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSTITUEM EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO COM AMPARO NA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS". POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA.SÚMULA 474/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFASTADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.



     
 MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA AUDITORES FISCAIS DO QUADRO DO PODER EXECUTIVO TETO SALARIAL LIMITAÇÃO AO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C A LEI ESTADUAL Nº 13.981/2002 SUPERVENIENTE CONGELAMENTO, POR UM (1) ANO, DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS DO GOVERNADOR DO ESTADO, DA VICE-GOVERNADORA, DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E SECRETÁRIOS ESPECIAIS E ASSESSORES ESPECIAIS AE-1, POR FORÇA DO DESPACHO GOVERNAMENTAL EXARADO EM 28/01/2015, QUE DEIXOU DE APLICAR O REFERENCIAL DO REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REGULADA PELA LEI ORDINÁRIA FEDERAL Nº 13.091, DE 12/01/2015, COMO MEDIDA DE AUSTERIDADE, EM RAZÃO DA GRAVE CRISE ECONÔMICA E FISCAL QUE AFETOU ÀS FINANÇAS DO ESTADO DO PARANÁ AVENTADAS ILEGALIDADES - INOCORRÊNCIA PAGAMENTO À MAIOR, POR DOIS (2) MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2015), POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRIGIDO DE OFÍCIO, QUE NÃO SE TRADUZ EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES A PERCEBEREM SEUS PROVENTOS ATÉ O LIMITE DO ATUAL VALOR NOMINAL DOS SUBSÍDIOS FIXADOS PARAS OS MINISTROS DA SUPREMA CORTE ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO SÚM. 474, DO STF - SEGURANÇA DENEGADA. 



    Com efeito, e retomando o que se expôs no item anterior, é dever do Chefe do Poder Executivo manter o equilíbrio financeiro da entidade federativa observando, dentre outras, as regras da lei de responsabilidade fiscal (LC 101/2000).



    Como se sabe, referida lei estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (art. 1º), a qual pressupõe: "a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar" (Art. 1º, §1º. Grifei) 



    Aos governantes, portanto, são impostas normas e limites para a boa administração das finanças públicas, o que não pode ser ignorado neste momento.”



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional dispositivo legal, nem afastou sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas entendeu possível o congelamento do subsídio do chefe do poder executivo, levando-se em consideração a crise econômica e fiscal. 



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 101/2000), além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente